Tribunal: TJES
Processo: 5001817-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SIVALDO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE SAQUE. FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR EFETIVA SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL QUE ENSEJA O RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO CONSUMIDOR E DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há de se falar em inépcia da petição inicial se o autor não pretendeu a revisão de contrato, motivo pelo qual não lhe era exigida a discriminação do valor controvertido ou quantificação de montante incontroverso, não se aplicando ao caso concreto o disposto no art. 330, §2º, do CPC. 2. “[...] o crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é, em verdade, uma modalidade híbrida de contratação, na qual o consumidor, que almeja o empréstimo, contrata o serviço de cartão de crédito, pactua que o mínimo da fatura será descontado diretamente de seus proventos e, em seguida, é realizado um "saque" através do cartão de crédito, no valor correspondente ao empréstimo. [...] (TJ-BA - APL: 81239855120208050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021) 3. No caso em apreço, impende salientar que, apesar de ter contratado o serviço, o consumidor não admitiu ter solicitado os saques de valores disponibilizados por força de tal avença, ao revés, afirma que jamais realizou tal requerimento. Com efeito, embora lícita a contratação, não há embasamento para a cobrança dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, visto que, friso, a parte afirma que jamais requereu a efetiva disponibilização do crédito. 4. Além de se tratar de fato negativo, circunstância que impede que seja exigido do autor produzir prova da ausência de solicitação de liberação de valores, houve no caso vertente a inversão do ônus da prova, de sorte que, nesse contexto, com muito mais razão, competiria ao banco ter demonstrado que o consumidor, de fato, requereu a liberação de tais valores em seu desfavor. 5. Apesar da posição firmada no âmbito deste Sodalício no que tange à validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação é repassada de forma clara ao consumidor, a distinção do caso em tela reside no fato de que, apesar de ter contratado tal modalidade de empréstimo, não há prova de que o consumidor tenha efetivamente solicitado a disponibilização de valores. 6. Se não houve requerimento do consumidor para que os valores fossem liberados em sua conta bancária, e não havendo dúvidas de que eles efetivamente o foram, a rescisão da avença torna imperioso o retorno das partes ao status quo ante, de maneira que os valores liberados devem ser devolvidos ao banco, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, exigindo-se também que os valores descontados a esse título do benefício previdenciário do consumidor sejam-lhe restituídos; atentando-se para a possibilidade de compensação entre os valores, nos termos do art. 368 do Código Civil. 7. Acerca do abalo moral experimentado pelo consumidor, entendo que, ainda que a contratação do cartão de crédito consignado tenha sido regular, a disponibilização de valores e consequente desconto de parcelas do benefício previdenciário do consumidor se deu de forma indevida, ocasião que deve ser tratada tais quais as hipóteses em que a contratação em si é irregular, haja vista a similitude do resultado prático. 8. O desconto indevido em benefício previdenciário, no caso em apreço, gera dano moral in re ipsa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO BMG S.A.

em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SIVALDO DA SILVA SANTOS,
para declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado e condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que: i) a petição inicial é inepta, pois não há, na exordial, a precisa indicação
“dos valores dos descontos, quais valores entende serem indevidos, tampouco quando entende ter quitado o contrato”
, o que afronta o disposto no art. 330, §2º, do CPC; ii) o Apelado contratou regularmente cartão de crédito com margem consignável, realizando dois saques, o que gerou na disponibilização de um saldo de R$ 1.691,00 (hum mil, seiscentos e noventa e um reais) em sua conta corrente; iii) ao assinar o termo de adesão a cartão de crédito consignado, o Apelado consentiu com o desconto em seus proventos para fins de pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal; iv) do limite que a Lei n. 13.172/2015 autoriza para desconto direto em benefício previdenciário (35%), 05% são destinados exclusivamente para o pagamento de cartão de crédito consignado, inexistindo ilegalidade em sua conduta; v) não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária; e vi) não há demonstração concreta dos danos morais alegados.

Por fim, defende que, se a sentença de procedência for mantida, deve o Apelado restituir ao banco a quantia que lhe fora disponibilizada.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluí que razão assiste em parte ao Apelante, tão somente no que tange à necessidade de restituição do montante creditado na conta do Apelado, senão vejamos.

De saída, registro que não há como prosperar a tese de inépcia da petição inicial veiculada pelo Apelante.

Rememoro que o ora Apelado ajuizou a presente demanda a fim de que fosse declarada i) a nulidade dos contratos denominados “proposta de adesão ao seguro prestamista bmgcard - generali” e “cédula de crédito bancário” e ii) a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes. Pleiteou ainda a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, argumentou o autor que contratou com o banco réu cartão de crédito consignado, todavia jamais fez uso do referido cartão, de maneira que os descontos relativos a tal contrato são indevidos. Além disso, afirmou que não contratou as demais avenças.

Como se denota, portanto, o Apelado não pretendeu a revisão de contrato, motivo pelo qual não lhe era exigida a discriminação do valor controvertido ou quantificação de montante incontroverso, não se aplicando ao caso concreto o disposto no art. 330, §2º, do CPC.

Em evolução, observo que, de fato, inexiste controvérsia quanto à regular contratação do cartão de crédito consignado, fato confessado pelo Apelado na peça vestibular.

Sobre a lógica aplicada a tal contrato, trago à colação elucidativa lição, extraída da jurisprudência pátria:

[...] IV - Vale ressaltar que
o crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é, em verdade, uma modalidade híbrida de contratação, na qual o consumidor, que almeja o empréstimo, contrata o serviço de cartão de crédito, pactua que o mínimo da fatura será descontado diretamente de seus proventos e, em seguida, é realizado um "saque" através do cartão de crédito, no valor correspondente ao empréstimo.
[...] (TJ-BA - APL: 81239855120208050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021)

No caso em apreço, impende salientar que, apesar de ter contratado o serviço, o Apelado não admitiu ter solicitado os saques de valores disponibilizados por força de tal avença, ao revés, afirma que jamais realizou tal requerimento.

Com efeito, embora lícita a contratação, não há embasamento para a cobrança dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelado, visto que, friso, a parte afirma que jamais requereu a efetiva disponibilização do crédito.

Ressalto que, além de se tratar de fato negativo, circunstância que impede que seja exigido do autor/Apelado produzir prova da ausência de solicitação de liberação de valores, houve no caso vertente a inversão do ônus da prova, vide decisão ID 6190695, de sorte que, nesse contexto, com muito mais razão, competiria ao Apelante ter demonstrado que o Apelado, de fato, requereu a liberação de tais valores em seu desfavor.

Logo, se o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), constata-se que não restou comprovada a intenção do Apelado de realizar os saques, sendo ilícita a cobrança realizada pelo Apelante sob essa rubrica. Nesse trilhar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal, desde que comprovada a contratação e
utilização do cartão, o que não ocorreu no caso em comento.
[...] (TJ-MG - AC: 10000210535522001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

A corroborar, trago a lume ainda o seguinte aresto,
a contrario sensu:

[...] 6.
Assim, além de comprovada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado, que não se confunde com empréstimo consignado,
restou evidenciada a utilização do cartão para o saque da importância supramencionada
, a qual ingressou no patrimônio da autora.
7. Depreende-se, pois, que a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado infere-se pela combinação de dois elementos cumulativos, quais sejam, a existência de contrato formalmente válido e o comprovante de ingresso do valor sacado ao patrimônio da recorrente, o que ocorreu no caso em liça. [...] (TJ-CE - AC: 00505540420218060084 CE 0050554-04.2021.8.06.0084, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Sendo assim, apesar de filiar-me à posição firmada no âmbito deste Sodalício no que tange à validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação é repassada de forma clara ao consumidor1,
a distinção do caso em tela reside no fato de que, apesar de ter contratado tal modalidade de empréstimo, não há prova de que o Apelado tenha efetivamente solicitado a disponibilização de valores, nos termos da fundamentação supra.

Não obstante, se não houve requerimento do Apelado para que os valores fossem liberados em sua conta bancária, e não havendo dúvidas de que eles efetivamente o foram, a rescisão da avença torna imperioso o retorno das partes ao
status quo ante,
como se extrai dos seguintes julgados,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FRUIÇÃO DE BEM – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a resolução da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago, e, de outro, a restituição
do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes. (TJ-MT 00357396920168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020)

Sublinho que o retorno das partes à situação anterior é decorrência lógica da rescisão, de maneira que os valores liberados devem ser devolvidos ao Apelante, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelado, exigindo-se também que os valores descontados a esse título do benefício previdenciário do consumidor sejam-lhe restituídos.

A esse respeito, menciono:

[...]
Nesse caso, com a resolução da avença, e o retorno dos contratantes ao "status quo ante", aquele que usufruiu do bem por certo período deve indenizar o proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa - Rescindido o contrato, o retorno das partes ao "status quo ante" emerge como decorrência lógica
,
devendo ser determinada a devolução dos valores pagos pelo comprador.
(TJ-MG - AC: 10000170502314006 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Chamo atenção para a possibilidade de compensação entre os valores, nos termos do art. 368 do Código Civil, o que fica desde já autorizado.

Finalmente, acerca do abalo moral experimentado pelo Apelado, entendo que, ainda que a contratação do cartão de crédito consignado tenha sido regular, a disponibilização de valores e consequente desconto de parcelas do benefício previdenciário do Apelado se deu de forma indevida, ocasião que deve ser tratada tais quais as hipóteses em que a contratação em si é irregular, haja vista a similitude do resultado prático.

Assim, com amparo na orientação que prevalece nos Tribunais Pátrios, penso que “
a conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais in re ipsa”
(TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021).

Ainda nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL OCORRENTE, IN RE IPSA. \n- Caso em que a instituição financeira requerida não evidenciou ter a consumidora realizado a contratação de empréstimo bancário que culminou com o abatimento de valores em benefício previdenciário da parte. Descumprimento ao dispos
to no art. 373, II do CPC. Nulidade do negócio jurídico.\n- Abatimentos de importâncias em benefício previdenciário. Dano moral presumido, in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo.
\nInexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor fixado em sentença majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50015033420208210155 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INSERIDO EM RMC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR. - Há que se declarar a inexistência de dívida decorrente de uso e cartão de crédito inserido em RMC se não comprovada a contratação -
O simples desconto indevido em seu benefício previdenciário constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral e o direito da parte autora à devolução em dobro dos valores descontados
- Devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco réu os valores por ele depositados na conta bancária da parte autora [...] (TJ-MG - AC: 10000210819439001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que, no que tange às obrigações decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, o consumidor Apelado restitua ao banco Apelante os valores disponibilizados em sua conta bancária, ao passo em que a instituição bancária deve devolver ao autor as quantias descontadas de seu benefício previdenciário sob essa rubrica, autorizada a compensação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1
E.g.:
“[...] 3. Ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “contrato de cartão de crédito com margem consignável”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que em nenhum momento foi discutida sua validade, de modo que é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico, assim como restou comprovado o uso do cartão para saques. [...]” (TJES. AC 5001093-03.2022.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 06/11/2023)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2023 às 17:25:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48640304122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)